Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021340-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDILSON PIRES DA SILVA - CPF: 420.290.901-15 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cálculo apresentado pela Contadoria observa os critérios fixados no feito, os valores já depositados nos autos, bem como realizada a devida atualização do saldo remanescente, portanto, a homologação dos cálculos merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente de Trânsito, em cumprimento de sentença n.o 0001323-52.2008.8.11.0010, manejada por
EDILSON PIRES DA SILVA
,
que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.

Alega que o executório versa sobre cumprimento de sentença condenatória de pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de acidente de trânsito.

Consigna que foi pleiteada a execução das importâncias de R$ 38.567,17, a título das condenações de danos morais e materiais, e o importe de R$ 7.713,43, a título de honorários advocatícios.

Aduz que efetuou o depósito nos autos, do importe de R$ 23.267,86 em 27/04/2018, valor este que correspondia a 50% do valor requerido pelo Agravado, uma vez que a condenação recaiu sobre 02 Réus, enquanto este depositou a quantia de R$ 15.424,06, em 24/11/2014.

Sustenta a inexistência de valores remanescentes a serem pagos ao agravado. Aponta que o equívoco do cálculo da contadoria e da decisão que a homologou consiste no indevido cálculo de “juros sobre juros no cálculo anterior, no cálculo atual a contadoria apura juros e correção sobre a totalidade da condenação, sem considerar a dedução dos valores pagos nas respectivas datas de pagamento”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando a imediata suspensão da execução, “bem como o impedimento, ou caso já tenha sido efetivado, o imediato desbloqueio de quaisquer valores bloqueados nas contas da Agravante decorrentes da execução de origem”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, declarando a inexistência de valores a título de saldo remanescente em favor do agravado.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 62339514.

A certidão de ID. 67604452 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução, ao argumento de que inexistem valores remanescentes a serem pagos, aduzindo a existência de equívoco nos cálculos, contendo juros sobre juros e não deduzidos os valores pagos.

A decisão agravada, ao analisar petição aviada pela parte, assim se pronunciou quanto à insurgência acerca dos cálculos da contadoria:

“Vistos etc.

Atenta à manifestação de ref. 25, importante dizer que embora tenha havido o depósito parcial do débito em 24/11/2014 e 27/04/2018, a atualização do montante integral do débito, até a data da liberação dos valores, se da em razão de que os valores depositados em juízo também sofrem atualizações.

Dessa forma, caso o débito fosse atualizado somente até a data do primeiro depósito, obviamente os valores constantes nos autos superariam em muito o valor inicial do depósito.

E, diferente do que alega o executado, os valores depositados em 24/11/2014 e 24/04/2018 foram sim deduzidos do montante integralmente apurado.

No caso, a contadoria realizou o cálculo na exta forma determinada anteriormente, atualizando o valor total da dívida, independente dos valores parcialmente depositados autos, subtraindo depois os valores que foram liberados em favor do exequente, valores estes que haviam sido depositados anteriormente e sofreram atualização enquanto estavam depositados na conta única.

Constatando a existência de débito remanescente, a contadoria apenas o atualizou até a data da confecção do cálculo.

Assim, não vejo qualquer equívoco no cálculo de ref. 19, razão pela qual o homologo. (...)” (ID. 61586546).

Dá análise dos cálculos realizados pela contadoria de ID. 61632482 - Pág. 1/3, verifica-se que os valores apontados como pagos - R$ 15.424,06, em 24/11/2014 e R$ 23.267,86 em 27/04/2018 – foram devidamente deduzidos no cálculo, havendo tão somente a atualização e regular cômputo de juros de mora, chegando a valor remanescente nos autos de R$ 4.319,30 (quatro mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos).

Observa-se que o cálculo foi realizado de forma devida, não havendo qualquer equívoco ou dissonância que pudesse maculá-lo, razão pela qual acertada sua homologação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

A par do exposto, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021